Tribunal: STF
Processo: Ext 1578
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA PENAL. APLICAÇÃO CPP.



    1. Indiscutível que o procedimento para apreciar requerimento de extradição, enquanto medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso (art. 81, caput, da Lei 13.445/2017), tem qualificação penal, razão pela qual não há outra disposição a ser aplicada que não a do art. 798, do Código de Processo Penal, para a contagem do prazo em dias corridos, na hipótese, aquele previsto no art. 337, §1º, do RISTF.



    2. Também não afeta a contagem do prazo a natureza híbrida do procedimento de extradição.



    3. Embargos de declaração rejeitados.